Tribunal: TJDFT
Processo: 0719814-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO ANTERIOR REJEITADA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pelas executadas contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no. 0706955-79.2024.8.07.0006, que indeferiu pedido de levantamento de quantia supostamente depositada em excesso para o pagamento da dívida, ao argumento de que decisão anterior analisou impugnação prévia.
2. O fato relevante. Sustentam as agravantes que há violação de direito líquido e certo “à restituição de valores pagos em excesso, especialmente quando essa constatação é feita por órgão técnico imparcial do próprio juízo, contadoria judicial, em planilha atualizada com valor excedente, posterior ao pagamento”. Acrescenta que o pedido de devolução pode ser formulado nos próprios autos. Argumenta que eventual preclusão não “subsiste diante da ocorrência de fato superveniente, juridicamente relevante e suscetível de alterar o conteúdo da decisão anterior”. Assevera que a negativa de restituição fere de forma direta o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Por fim, requer a reforma da decisão com a ordem de restituição da quantia de R$ 1.560,12.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve preclusão da matéria impugnada (cálculo do débito).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, importante rememorar os atos do processo. Foi proferido acórdão, por esta Turma Recursal, no qual foi provido em parte o pedido inicial, a fim de condenar as executadas, ora agravantes, ao pagamento do valor de “R$ 6.362,14, a título de indenização pelos juros de obra, corrigido monetariamente desde cada desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação. Deverão ser incluídos os valores pagos no decorrer da lide sob o mesmo título, mediante comprovação por ocasião do cumprimento de sentença no juízo de origem (art. 323, CPC)” (item b do acórdão de ID 224342357). Iniciado o cumprimento de sentença, as executadas apresentaram impugnação, que foi rejeitada pelo juízo de origem, ao argumento de que embora não conste do acórdão de forma expressa referência à restituição em dobro, houve o acolhimento do pedido da parte autora, conforme declarado na inicial, que já incluía a dobra (ID 226593099). Logo após, as executadas realizaram o pagamento de depósito judicial do crédito postulado (ID 229876904). Posteriormente, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial que fez a atualização do débito sem a dobra dos juros de obra (ID 230728539). Intimados para se manifestarem, os executados se mantiveram inertes (ID 231852434). Despacho de ID 231899117 considerou como corretos os cálculos apresentados pela autora, conforme decisão que rejeitou a impugnação anterior. Nessa etapa processual, houve o pedido de restituição, que foi indeferido e é objeto deste Agravo de Instrumento (ID 231951430).
5. É inviável a rediscussão de questões já preclusas, à luz do art. 507 do CPC, que dispõe que "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Na hipótese, há dupla preclusão acerca do cálculo do débito de juros de obra, porquanto não houve embargos de declaração acerca do valor fixado no acórdão, que deferiu o valor previsto na inicial da fase de conhecimento, tampouco houve interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão de ID 226593099, que rejeitou a impugnação apresentada pelas executadas.
6. Ressalte-se que não se trata de fato novo apto a modificar apreciação judicial, pois como já mencionado, as executadas tiveram duas oportunidades de questionar, em grau de recurso, a forma do cálculo do débito. Ademais, o artigo 278 do CPC estabelece que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”, o que não ocorreu no caso concreto.
7. Portanto, sendo inepto o recurso das agravantes, impõe-se, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais, seu não conhecimento, ante a preclusão da matéria impugnada (arts. 506, 507 e 508 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento não conhecido.
9. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 278, 506, 507 e 508.